Tribunal: TJDFT
Processo: 0720194-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE. NULIDADE. DECISÃO RATIFICADA. REJEITADA. MÉRITO. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. INDICIOS DA PRÁTICA DE DELITO. CONFIGURADOS. DISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
I - O reconhecimento da incompetência relativa ou absoluta do Juízo não acarreta nulidade das decisões cautelares, tendo em vista que a autoridade competente poderá ratificá-las ao receber o feito, como foi o caso dos autos.
II - Não há ilegalidade a ser sanada quando demonstrada a necessidade de manutenção das medidas protetivas deferidas para proteção da integridade física do menor, supostamente agredido pelo pai.
III - Inviável exame das questões de mérito suscitadas, diante da inviabilidade de produção de provas em sede de habeas corpus e para não se incorrer em supressão de instância.
IV - Ordem denegada.